Tribunal: STF
Processo: HC 56925
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
FALÊNCIA. PRISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PODE SER
SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO (ART. 119, II, "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRISÃO ADMINISTRATIVA JA REVOGADA COM
REFERENCIA A UM DOS PACIENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM
RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES, E JULGADO PREJUDICADO QUANTO AO OUTRO.